Tribunal: TJSP
Processo: 1016252-34.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*OBRIGAÇÃO DE FAZER – Apelante que pretende a transferência do veículo Spin para seu nome – Alegação de dação em pagamento por serviço que prestou à apelada – Ausência de comprovação – Apelada que afirma existir comodato entre as partes – Prova dos autos que confirma a alegação da apelada – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426372
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016252-34.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante ROSA MARIA
GRAUPNER
MOERTL
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
EXECUTIVO
ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016252-34.2017.8.26.0562 -Voto no
2
VOTO No: 37065
APEL.No: 1016252-34.2017.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
APTE. : ROSA MARIA GRAUPNER MOERTL (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : EXECUTIVO ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA. EPP

*OBRIGAÇÃO DE FAZER
Apelante que pretende a
transferência do veículo Spin para seu nome Alegação de dação
em pagamento por serviço que prestou à apelada Ausência de
comprovação Apelada que afirma existir comodato entre as
partes Prova dos autos que confirma a alegação da apelada
Recurso não provido*
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, cujo relatório se adota, que julgou improcedente o pedido e
condenou a autora ao pagamento das verbas de sucumbência, fixados os
honorários advocatícios em 15% sobre o valor atribuído à causa, observada a
gratuidade concedida.
Aduz a apelante para a reforma do julgado que prestou
serviços de consultoria à apelada pelos quais era remunerada mensalmente; a
apelada obtendo êxito em negócios celebrados forneceu à apelante o veículo
objeto desta ação; a transmissão de propriedade de bens móveis se opera
pela tradição; sempre teve a posse do veículo; o fato de constar a apelada
como proprietária no registro público do órgão de trânsito não comprova a
posse, mas tão somente a propriedade e afirma que não houve comprovação
da existência de comodato.
Recurso tempestivo e contrariado, dispensado o preparo.
É o relatório.
Incontroverso nos autos que apelante e apelada possuem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016252-34.2017.8.26.0562 -Voto no
3
relação jurídica demonstrada pelo contrato de fls. 72/75.
A apelante narra em sua petição inicial que o veículo Spin
foi dado em pagamento dos serviços que prestou à apelada, tanto que durante
este período realizou o pagamento das manutenções necessárias.
Todavia, a recorrente não acostou um documento sequer,
ou quiçá indício de prova em defesa de sua tese (dação em pagamento).
Além do mais, a apelada encartou aos autos cópias dos
embargos à execução onde se delimitou o seu débito para com a apelante.
Como expressa a r. sentença:
Assim, reconhecido já, e judicialmente,
que do débito da ré, ora contratante, R$ 7.500,00 mensais,
parcela substancial já havia sido paga e, a diferença, já em
fase de execução continua sendo exigida pela ora autora
em processo de execução por título executivo extrajudicial,
em curso pela 7a Vara Cível desta Comarca.
Ora, se a contraprestação da parte da
ré, assumida no contrato de prestação de serviços, já está
sendo cobrada judicialmente, e parte dela já foi inclusive
comprovadamente paga, não há que se falar em dação do
veículo em pagamento, como pretende a autora, às fls. 02.
De outro lado, a apelada afirmou se tratar de comodato e,
realmente o veículo está em seu nome bem como o leasing utilizado para
aquisição (fls. 2, 16, 348/349).
Observe-se que nos termos do artigo 579 do Código Civil,
o comodato se perfaz com a tradição do objeto e o comodatário deve
conservar a coisa emprestada como se sua fosse (artigo 582 do mesmo
Codex).
Daí o motivo para a apelante arcar com as revisões e
manutenções necessárias ao bom funcionamento do veículo.
Outrossim, assevera o d. Juízo a quo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016252-34.2017.8.26.0562 -Voto no
4
Cessados
os
efeitos
do
contrato,
tratando-se de simples comodato, seria o caso de pronta
devolução do veículo.
Indicativo
nesse
sentido
são
as
despesas que a autora afirma ter desembolsado com o
veículo (fls. 03). Não consta, ao longo dos anos de 2.013,
2.014, 2.015 e 2.016, o pagamento de qualquer verba
para licenciamento do veículo, imposto e seguro obrigatório.
São despesas inerentes ao domínio do
veículo, o que também indica que tendo a ré efetuado tais
desembolsos, sempre se comportou como titular do
domínio.
As despesas elencadas pela autora não
passam de simples manutenção, próprias do simples
detentor do bem.
De outro lado, é de se observar que a
autora quando pede seja a ré condenada em obrigação de
fazer, proceder a transferência do veículo, na realidade,
busca obter o domínio regular, inclusive, frente aos
órgãos de trânsito.
Logo, a prova dos autos confirma a existência de comodato
verbal.
Ressalte-se que a apelada ajuizou ação de reintegração de
posse, relativa ao bem discutido nestes autos, que foi julgada procedente (fls.
461/463).
Por conseguinte, imperiosa a manutenção da r. sentença
tal como lançada, negando-se provimento ao recurso, prejudicadas as demais
questões ventiladas.
Em atendimento ao disposto no art. 85, § 11 do CPC, eleva-
se a verba honorária para 17% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016252-34.2017.8.26.0562 -Voto no
5
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator